Tribunal: TJSP
Processo: 1009857-15.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Sentença de procedência. Inconformismo do réu. A sentença lançada pelo magistrado apreciou a causa proposta e, ao final, aplicou o direito que entendeu adequado na espécie. Dossiê elaborado e divulgado pelo requerido que listava uma vasta quantidade de pessoas e as denominava como "criminosas" e "terroristas", bem como que seriam apresentadas provas dos crimes

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Sentença de procedência. Inconformismo do réu. A sentença lançada pelo magistrado apreciou a causa proposta e, ao final, aplicou o direito que entendeu adequado na espécie. Dossiê elaborado e divulgado pelo requerido que listava uma vasta quantidade de pessoas e as denominava como "criminosas" e "terroristas", bem como que seriam apresentadas provas dos crimes cometidos, a ultrapassar a mera manifestação do pensamento. Liberdade de expressão que não é absoluta e, assim como qualquer direito constitucional, tem suas exceções e seus limites, com a finalidade de evitar o abuso de direito e de autoridade. A imunidade parlamentar material, estabelecida para fins de proteção republicana ao livre exercício do mandato, não confere aos parlamentares o direito de empregar expediente fraudulento, artificioso ou ardiloso, voltado a alterar a verdade da informação, com o fim de desqualificar ou imputar fato desonroso à reputação de terceiros. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.